Tribunal: STF
Processo: HC 67502
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-12-05
Data de publicação: 1989-12-05

Ementa:
- AÇÃO PENAL SUBSIDIÁRIA - ART. 29 DO CPP, E ART. 5 LIX, DA CF. QUEIXA-CRIME. QUANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO TENDO FICADO INERTE, REQUER, NO PRAZO LEGAL (ART. 46. CPP), O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO OU DA REPRESENTAÇÃO, NÃO CABE A AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA TRANCAR O PROCEDIMENTO PENAL INSTAURADO EM DECORRÊNCIA DA QUEIXA-CRIME SUBSIDIÁRIA OFERECIDA.